Tribunal: TJMT
Processo: 1073388-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073388-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DULCEZIO BARROS OLIVEIRA - CPF: 695.032.731-53 (RECORRENTE), ANA PAULA FIGUEIREDO DE AQUINO DA SILVA - CPF: 057.785.371-66 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO NO MESMO DIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.939,95 e danos morais no valor de R$ 1.500,00, em razão de extravio temporário de bagagem despachada, sob a alegação de necessidade de compra emergencial de roupas formais para um evento no mesmo dia do desembarque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) se o extravio temporário de bagagem, com restituição no mesmo dia, configura dano moral indenizável; (
ii
) se é devido o ressarcimento material quando a compra dos itens ocorre em data posterior ao evento alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A bagagem foi localizada e restituída no mesmo dia do desembarque, dentro do prazo de 7 dias estabelecido pelo art. 32, § 2o, I, da Resolução no 400/2016 da ANAC. A rápida solução afasta a prática de ato ilícito, configurando mero aborrecimento que não enseja dano moral.

4. A nota fiscal apresentada para comprovar os danos materiais possui data posterior ao suposto compromisso que justificaria a compra emergencial. Essa divergência temporal rompe o nexo de causalidade entre o extravio temporário e o prejuízo alegado, tornando indevida a restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O extravio temporário de bagagem em voo doméstico, com restituição no mesmo dia do desembarque e dentro do prazo regulamentar da ANAC, não configura, por si só, dano moral indenizável.
2. A divergência temporal entre a data do evento que justificaria a compra emergencial de bens e a data da respectiva nota fiscal afasta o nexo de causalidade e o dever de indenizar por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados: Art. 234 do Código Brasileiro de Aeronáutica; Art. 32, § 2o, inciso I, da Resolução no 400/2016 da ANAC; Art. 402 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 11/12/2013. TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1004566-18.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1073388-59.2025.8.11.0001

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Recorrido
: DULCEZIO BARROS OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DULCEZIO BARROS OLIVEIRA ajuizou reclamação em face de LATAM AIRLINES BRASIL. Noticiou que: a) em 01/09/2025, ao desembarcar em Cuiabá de voo operado pela ré, sua bagagem despachada foi extraviada; b) por ser militar, precisava comparecer a um evento no mesmo dia com traje formal, que estava dentro da mala extraviada; c) em razão disso, foi obrigado a gastar R$ 1.939,35 com a compra de novas roupas, o que não estava em seus planos. Requereu: a) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.939,35; b) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o extravio temporário de bagagem caracteriza falha na prestação de serviço, incidindo a responsabilidade objetiva da companhia aérea; b) a ausência de comprovação da devolução da bagagem torna inequívoco o dever de indenizar; c) houve plena comprovação dos gastos e do nexo causal para a restituição dos danos materiais. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência para: a) condenar a parte reclamada a pagar R$ 1.939,95 a título de indenização por danos materiais; b) condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o processo deve ser suspenso até o julgamento do Tema 1.417/STF; b) não houve ato ilícito, pois a bagagem foi restituída no mesmo dia, dentro do prazo de 7 dias previsto na Resolução no 400/ANAC; c) o extravio temporário configura mero aborrecimento, e o dano moral não pode ser presumido, exigindo prova efetiva do prejuízo, conforme o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica; d) subsidiariamente, o valor da indenização por danos morais é exorbitante e desproporcional; e) os danos materiais são indevidos, pois a nota fiscal da compra é posterior ao evento alegado e os bens foram incorporados ao patrimônio do autor. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar a ação totalmente improcedente; b) alternativamente, reduzir o valor da indenização por danos morais e afastar a condenação por danos materiais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 352896372/PJe2), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Atraso na entrega de bagagem.

O contrato de transporte aéreo de passageiro compreende a obrigação acessória de transportar a bagagem de forma adequada e eficiente (art. 234 do CBA), cujo descumprimento, com o extravio, atraso na entrega ou dano, caracteriza falha na prestação do serviço.

Nesse sentido já decidiu a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FATO INCONTROVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA PARA IMPROCEDENCIA DA DEMANDA. DANO MORAL FIXADO EM QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação de serviços em razão de extravio de bagagem, determinando a restituição material fixada em R$ 2.799,20 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), e indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). 2. Insurgência recursal da parte fornecedora é para a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada. 3. Incontroverso que houve extravio da bagagem no transporte realizado pela recorrida e que os pertences nunca foram restituídos. 4. A parte consumidora comprovou o prejuízo material de R$ 2.799,20 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), bem como, as tentativas infrutíferas de solução administrativa. 5. Registro que a proposta para a resolução administrativa foi de ressarcimento de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), bem abaixo do prejuízo experimentado pela parte consumidora. 6. No que tange aos danos materiais, tendo em vista a sua comprovação e extensão, não há que se falar em improcedência ou minoração. 7. No que concerne aos danos morais, deve ser cem consideração o fato da bagagem conter itens do filho da consumidora, de apenas dois meses de vida e que a consumidora tentou por três meses resolver a questão posta de forma administrativa, o que apenas não foi possível em razão da inercia da parte recorrente. (...) (N.U 1002077-16.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024)”

“RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DEVOLUÇÃO NO DIA SEGUINTE – AUSÊNCIA DE AVARIAS NA BAGAGEM - VOO NACIONAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – REJEITADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O extravio temporário de bagagem por cerca de 1(um) dia, configura falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, frustra a expectativa da consumidora depositada no serviço prestado, o que é suficiente para caracterizar o dano moral. 2. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora ultrapassam os meros dissabores ou aborrecimentos, porém, devido à ausência de demonstração de repercussões mais gravosas, não comportando majoração. (...) (N.U 1041035-31.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, publicado no DJE 20/06/2024)”

A controvérsia cinge-se em verificar se o extravio temporário de bagagem, restituída no mesmo dia, configura ato ilícito passível de indenização por danos materiais e morais.

No caso concreto, a parte reclamada comprovou, por meio de tela sistêmica (
ID/PJe2 352896360, pág. 5
), que a bagagem foi localizada e restituída ao passageiro no mesmo dia do desembarque (01/09/2025)
, sem qualquer impugnação por parte do reclamante
.

A Resolução no 400/2016 da ANAC, em seu artigo 32, § 2o, inciso I, estabelece o prazo de 7 (sete) dias para a restituição de bagagem extraviada em voos domésticos.

Dessa forma, tendo a companhia aérea solucionado a questão em poucas horas, dentro do prazo regulamentar, não se vislumbra a prática de ato ilícito. Embora o ocorrido tenha causado certo inconveniente, a situação não ultrapassou os limites do tolerável nas relações contratuais de transporte aéreo, não configurando, portanto, dano moral indenizável.

Portanto, a conduta ilícita não está caracterizada.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

Ademais, a parte reclamante postula indenização por danos materiais em razão da compra de trajes para comparecer a um evento no dia 01/09/2025.

Contudo,
mesmo que houvesse conduta ilícita,
a nota fiscal anexada aos autos (
ID/PJe2 352895999
) comprova que a aquisição ocorreu em 02/09/2025, ou seja, no dia seguinte ao suposto compromisso. Essa divergência temporal rompe o nexo de causalidade entre o extravio temporário da bagagem e o alegado prejuízo, tornando o pedido de ressarcimento material improcedente.

Assim, o pleito de indenização por dano material também não merece acolhimento.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026